Tribunal: TJES
Processo: 0012580-55.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-02

Ementa:
EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CDC. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E INTEMPESTIVIDADE REJEITADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COMISSÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Denota-se da exordial que os motivos que levaram a apelada a ajuizar a presente demanda foram claramente apontados, sendo indicado todas as cláusulas contratuais cuja revisão almejava. Preliminar rejeitada.

2. Considerando que na hipótese dos autos só haviam transcorrido 6 (seis) dias antes da suspensão dos prazos recursais, tem-se que o marco final para o manejo do presente recurso foi o dia 20/05/2021, denotando que a apelação interposta no dia 28/04/2021 é tempestiva.

3. O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revela muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

4.O contrato celebrado entre as partes estabeleceu a cobrança da taxa de juros remuneratórios no percentual de 104,43% (cento e quatro vírgula quarenta e três por cento) ao ano enquanto a média do Sistema de Gerenciador de Séries Temporais (Módulo Público) disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil para a mesma época é de 130.44% (cento e trinta vírgula quarenta e quatro por cento.

5. A taxa estipulada na avença já afasta, por si só, a abusividade alegada, eis que inferior à média de mercado praticada no país para o mês em referência, de modo que devem ser mantidos os juros remuneratórios pactuados no contrato.

6. Em regra, comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos moratórios. Precedentes STJ.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar as preliminares e, por igual votação, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012580-55.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: ALINE GASPERAZZO MIRANDA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 0012580-55.2019.8.08.0048

Apelante: Banco do Brasil S.A

Apelado: Aline Gasperazzo Miranda

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença de fls. 160/162 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Serra/ ES que, nos autos da ação revisional ajuizada por Aline Gasperazzo Miranda contra o Banco do Brasil S.A, julgou procedentes os pedidos iniciais para (a) declarar nula as cláusulas abusivas do contrato de financiamento; (b) reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios cobrados pelo requerido e fixá-los à taxa média de mercado para operações de crédito pessoal consignado para pessoa física, conforme índice identificado pelo Banco Central do Brasil, a partir da assinatura do contrato, qual seja, 41,29% (quarenta e um vírgula vinte e nove por cento) ao ano; (c) excluir a incidência da comissão de permanência, seja no período de normalidade ou de inadimplemento do contrato; (d) restituir os valores indevidos de forma simples, com correção monetária a partir dos efetivos pagamentos e juros da citação e (e) condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da requerente, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 164/174), o apelante, pretendendo a reforma da sentença, sustenta, em síntese, que (a) a petição inicial é inepta, pois a alegação quanto a existência de cláusulas abusivas se deu de forma genérica; (b) as partes firmaram o contrato por livre vontade, estando a apelada ciente dos valores que eventualmente deveria pagar nas prestações; (c) legalidade dos juros remuneratórios e da tarifa de comissão de permanência.

Nas contrarrazões de fls. 182/184, a apelada sustenta, preliminarmente, a intempestividade da apelação. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 27.02.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Inépcia da inicial

Em que pesem as afirmações do apelante, denota-se da exordial que os motivos que levaram a apelada a ajuizar a presente demanda foram claramente apontados, sendo indicado todas as cláusulas contratuais cuja revisão almejava a apelada.

A despeito do tema, já se manifestou esse Eg. Tribunal de Justiça “
Não é inepta a petição inicial que contém exposição de causa 'petendi' próxima e remota, além de pedido imediato e mediato, permitindo ao Julgador compreender os limites da demanda, além de possibilitar que o réu se defenda da pretensão formulada pelo auto
r”. (TJES, Classe: Apelação, 024060283207, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data da Publicação no Diário: 08/02/2019).

Diante do exposto, rejeito a preliminar. É como voto.

Preliminar de Intempestividade do apelo

Aduz a parte recorrida que a apelação é intempestiva, uma vez que a publicação da sentença ocorreu em 09/03/2021, todavia o recurso só foi interposto em 28/04/2021.

Ocorre que, em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus a Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça, por meio dos Atos Normativos nº 21/2021, 25/2021 e 36/2021, suspendeu os prazos dos processos que tramitam fisicamente do dia 17/03/2021 até o dia 10/05/2021.

Sendo assim, considerando que na hipótese dos autos só haviam transcorrido 6 (seis) dias antes da suspensão dos prazos recursais, tem-se que o marco final para o manejo do presente recurso foi o dia 20/05/2021, denotando que a apelação interposta no dia 28/04/2021 é tempestiva.

Diante do exposto, rejeito a preliminar. É como voto.

Mérito

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Assim, é imprescindível analisar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

É a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

A apelada no dia 29/08/2017 celebrou junto à instituição financeira apelante contrato de empréstimo bancário denominado Cédula de Crédito Bancário nº 888948397 (fls. 80/84), no valor de R$22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos reais), com taxa de juros de 6,14% (seis vírgula quatorze por cento) ao mês e 104,43% (cento e quatro vírgula quarenta e três por cento) ao ano.

A média para o mercado na data do contrato para a modalidade empréstimo pessoal não consignado era de 7,20% (sete vírgula vinte por cento) ao mês e 130,44% (cento e trinta vírgula quarenta e quatro por cento) ao ano, conforme Sistema de Gerenciador de Séries Temporais (Módulo Público) disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Registra-se que a taxa estipulada na avença já afasta, por si só, a abusividade alegada, eis que inferior à taxa média de juros praticada no país para o mês em referência, de modo que devem ser mantidos os juros remuneratórios pactuados no contrato pois não cominam em prestações desproporcionais ao consumidor nem afrontam aos princípios da função social e boa-fé objetiva.

Quanto a cobrança da comissão de permanência, a jurisprudência está sedimentada no sentido da sua impossibilidade, estando, inclusive, sumulada pelo STJ, nos seguintes termos:

“A jurisprudência firmou-se no sentido de que a cobrança da comissão de permanência somente é possível após o vencimento da dívida, devendo ser observada a taxa média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, não sendo admissível, entretanto, sua cumulação com a correção monetária, juros moratórios, juros remuneratórios, nem com multa contratual, [...] incidindo os óbices das Súmulas 30, 294 e 296 do STJ. (TJES, Classe: Apelação, 48100179364, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2013, Data da Publicação no Diário: 13/03/2013).

STJ. Súmula 472: A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

No caso dos autos, verifico que no contrato pactuado entre as partes (fls. 119/124) houve cumulação da comissão de permanência com juros de mora (item 27.2), evidenciando, portanto, afronta a Súmula 472 do STJ.

Assim, mostra-se injustificável a pretensão do apelante no sentido de reforma da sentença para manter a incidência do referido encargo de mora cumulado com outros encargos de mora e de normalidade, ainda que textualmente previstos em contrato.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
para, reformando em parte a sentença, reconhecer a legalidade dos juros remuneratórios.

Sem honorários recursais, nos termos do entendimento do c. STJ (AGInt nos Edcl no REsp 1357561 / MG).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CDC. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E INTEMPESTIVIDADE REJEITADAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. COMISSÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Denota-se da exordial que os motivos que levaram a apelada a ajuizar a presente demanda foram claramente apontados, sendo indicado todas as cláusulas contratuais cuja revisão almejava. Preliminar rejeitada.

2. Considerando que na hipótese dos autos só haviam transcorrido 6 (seis) dias antes da suspensão dos prazos recursais, tem-se que o marco final para o manejo do presente recurso foi o dia 20/05/2021, denotando que a apelação interposta no dia 28/04/2021 é tempestiva.

3. O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revela muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

4.O contrato celebrado entre as partes estabeleceu a cobrança da taxa de juros remuneratórios no percentual de 104,43% (cento e quatro vírgula quarenta e três por cento) ao ano enquanto a média do Sistema de Gerenciador de Séries Temporais (Módulo Público) disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil para a mesma época é de 130.44% (cento e trinta vírgula quarenta e quatro por cento.

5. A taxa estipulada na avença já afasta, por si só, a abusividade alegada, eis que inferior à média de mercado praticada no país para o mês em referência, de modo que devem ser mantidos os juros remuneratórios pactuados no contrato.

6. Em regra, comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos moratórios. Precedentes STJ.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.